Tribunal: TJSP
Processo: 1011607-78.2019.8.26.0405
Classe: Apelação Cível / Fornecimento de Energia Elétrica
Órgão julgador: Virgilio de Oliveira Junior
Órgão colegiado: 21a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-02-11
Data de publicação: 2020-02-11

Ementa:
Ação declaratória de inexigibilidade de débito com pedido de indenização por danos morais. Sentença de procedência. Apelo das partes. Inexigibilidade do débito. Ausência de comprovação da contratação. Débito inexigível. Negativação indevida. Danos morais 'in re ipsa' majorados para R$ 15.000,00. Correção monetária incidente desde a presente data e juros moratórios de 1% ao mês desde a data da

Ementa:
Ação declaratória de inexigibilidade de débito com pedido de indenização por danos morais. Sentença de procedência. Apelo das partes. Inexigibilidade do débito. Ausência de comprovação da contratação. Débito inexigível. Negativação indevida. Danos morais 'in re ipsa' majorados para R$ 15.000,00. Correção monetária incidente desde a presente data e juros moratórios de 1% ao mês desde a data da negativação indevida, por se tratar de responsabilidade civil extracontratual. Súmulas 54 e 362 do STJ. Sentença parcialmente reformada. Desprovido o apelo da ré e provido o da autora.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000085666
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1011607-78.2019.8.26.0405, da Comarca de Osasco, em que é apelante/apelado
ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SÃO PAULO S/A, é
apelada/apelante ROSELI IZAURA DE OLIVEIRA (JUSTIÇA GRATUITA).
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 21a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
apelo da ré e deram provimento ao apelo da autora. V. U., de conformidade com o voto do
relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ITAMAR GAINO
(Presidente sem voto), MAIA DA ROCHA E DÉCIO RODRIGUES.
São Paulo, 11 de fevereiro de 2020.
VIRGILIO DE OLIVEIRA JUNIOR
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1011607-78.2019.8.26.0405 -Voto no
2
Voto: 43738
Apelação Cível No: 1011607-78.2019.8.26.0405
Comarca: Osasco
Apelante/Apelado: Eletropaulo Metropolitana Eletricidade de São Paulo S/A
Apelado/Apelante: Roseli Izaura de Oliveira
Ação declaratória de inexigibilidade de débito com
pedido de indenização por danos morais. Sentença de
procedência. Apelo das partes. Inexigibilidade do
débito. Ausência de comprovação da contratação.
Débito inexigível. Negativação indevida. Danos
morais 'in re ipsa' majorados para R$ 15.000,00.
Correção monetária incidente desde a presente data e
juros moratórios de 1% ao mês desde a data da
negativação
indevida,
por
se
tratar
de
responsabilidade civil extracontratual. Súmulas 54 e
362 do STJ. Sentença parcialmente reformada.
Desprovido o apelo da ré e provido o da autora.
Julgada
procedente
a
ação
declaratória
de
inexigibilidade de débito c/c pedido de indenização por dano moral,
movida por Roseli Izaura de Oliveira contra Eletropaulo Metropolitana
Eletricidade de São Paulo S/A, decorrente da indevida inscrição do
nome da autora nos cadastros de inadimplentes; apela a concessionária
de energia elétrica sustentando a licitude do apontamento e que ausente
dano de ordem moral. Alternativamente pede a redução do valor,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1011607-78.2019.8.26.0405 -Voto no
3
arbitrado pela r. sentença em R$ 5.000,00. Adesivamente, apela a autora
buscando elevar o valor da indenização. Processados os recursos com
contrarrazões da Eletropaulo pugnando pelo não conhecimento do
recurso adesivo.
É o relatório.
Enfrentam-se os recursos.
De início afasta-se a preliminar de ausência de
dialeticidade no recurso adesivo.
A r. sentença fixou o valor da indenização por dano
moral em R$ 5.000,00 e, insatisfeita, apelou a autora adesivamente.
Conquanto apenas no final de suas razões recursais combata o ponto da
sentença que busca ver reformado, a fundamentação, ainda que suscinta,
permite conhecer do recurso.
Feita essa premissa, vai-se ao mérito das questões
debatidas.
No caso dos autos, a autora afirma que a ré negativara
seu nome por dívida desconhecida.
Em resposta, a ré informa que a dívida apontada decorre
de débito constante na instalação de energia elétrica nr. 200366853 na

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1011607-78.2019.8.26.0405 -Voto no
4
Rua Vel. Henrique Perdigão Dois, no 30.
Todavia, como bem apontado pela r. sentença, a autora
comprovou que à época dos débitos residia na Rua Gildo Cadastro, 266.
Nesse aspecto, não há qualquer contrato que respalde a
dívida apontada.
A ré, portanto, não se desvencilhou de seu ônus
provatório, ou seja, não conseguiu demonstrar fato impeditivo ou
modificativo do direito da autora, não se olvidando que não se poderia
exigir, da consumidora, prova de fato negativo.
Ao inscrever o nome da autora nos cadastros de
inadimplentes a ré cometeu ato ilícito, respondendo por ele de forma
objetiva.
Ora, a inscrição indevida em cadastro de proteção ao
crédito, tal como o Serasa, por si só, já causa transtornos à vítima, a
caracterizar os danos morais, que são 'in re ipsa'.
O STJ tem entendimento pacífico sobre o tema:
“[...] Nos casos de protesto indevido de título ou
inscrição irregular em cadastros de inadimplentes, o dano moral se
configura in re ipsa, isto é, prescinde de prova, ainda que a prejudicada

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1011607-78.2019.8.26.0405 -Voto no
5
seja pessoa jurídica. Precedentes; [...].” [REsp 1059663/MS, 3a T. Rel.
Ministra Nancy Andrighi, 17/12/2008].
“Direito Civil e Direito do Consumidor. Ação de
indenização. Inscrição em cadastros de inadimplentes. Pagamento da
dívida. Cancelamento. Responsabilidade do credor. Danos morais
presumidos. Revisão do quantum fixado a título de indenização por
danos morais. enunciado 7 da súmula do STJ. 1. Conforme iterativa
jurisprudência desta Corte, após o pagamento da dívida, cabe ao
credor o cancelamento do registro do devedor em cadastros de
proteção ao crédito. 2. Caso não providenciada a baixa, responde o
credor pelos danos morais causados, os quais independem de prova. 3.
A revisão do quantum fixado a título de indenização revela-se possível
somente quando o valor arbitrado nas instâncias originárias for
irrisório ou exorbitante. 4. Não estando configurada uma dessas
hipóteses, incide o enunciado 7 da Súmula do STJ, a obstaculizar a sua
reavaliação. 5. Agravo de instrumento a que se nega provimento” [cf.
STJ, AI No 1.102.131 - SP (2008/0213821-0) Relator : Ministro Honildo
Amaral De Mello Castro (Desembargador convocado do TJ/AP),
j.28.06.10];
Verificada a ocorrência de danos morais, passa-se agora
à análise do 'quantum' fixado.
E neste ponto é provido o recurso da autora.
Há que se lembrar de suas duas funções da indenização

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1011607-78.2019.8.26.0405 -Voto no
6
por dano moral, quais sejam, a indenizatória e a punitiva, conforme
entendimento de Antônio Jeová dos Santos:
“A indenização do dano moral, além do caráter
ressarcitório, serve também como sanção exemplar. A determinação do
montante indenizatório deve ser fixado tendo em vista a gravidade
objetiva do dano causado e a repercussão que o dano teve na vida do
prejudicado, o valor que faça como que o ofensor se evada de novas
indenizações, evitando outras infrações danosas. Conjuga-se, assim, a
teoria da sanção exemplar à do caráter ressarcitório, para que se tenha
o esboço do quantum na mensuração do dano moral” [cf. Dano Moral
Indenizável, Editora Lejus, São Paulo, 1997, p. 58].
O valor da indenização deve ser fixado por equidade, de
modo a compensar os danos suportados pela autora, não sendo tão
elevados a ponto de representar enriquecimento indevido. Em casos
semelhantes esta 21a Câmara de Direito Privado tem decidido que:
[a] “Apelação - Ação de indenização por danos morais
e materiais julgada parcialmente procedente - Contrato bancário -
Conta corrente - Limite de crédito cancelado unilateralmente sem
prévia comunicação ao correntista - Devolução de cheques e
conseqüente inscrição em cadastro restritivo de crédito (CCF) -
Prestação de serviço deficiente - Responsabilidade objetiva - Dano
moral configurado - Prova - Desnecessidade - Precedentes - Sentença
mantida - Recurso desprovido. Recurso Adesivo - Dano moral - Verba

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1011607-78.2019.8.26.0405 -Voto no
7
indenizatória majorada para R$ 15.000,00 (quinze mil reais) - Dano
material - Ausência de provas do prejuízo experimentado - Honorários
advocatícios - Arbitramento de acordo com os critérios estabelecidos
pelo CPC - Percentual mantido - Recurso parcialmente provido” [cf.
TJ/SP, REsp no 9189403-20.2009.8.26.0000, rel. Desembargador
Maurício Ferreira Leite, j. 01.09.10].
[b] “Responsabilidade civil. Contrato de empréstimo
pessoal. Inscrição em cadastros de inadimplentes. Danos morais.
Dosagem da indenização. 1. A instituição financeira responde pelos
danos experimentados por seu cliente se não demonstrar a regularidade
da dívida inscrita em órgãos de proteção ao crédito. 2. Presumem-se os
danos morais em caso de inscrição indevida nos cadastros de
inadimplentes, pois esta é lesiva e apta a abalar a imagem do cidadão
perante a comunidade. 3. Arbitra-se a indenização de danos morais
com vistas especialmente à sua intensidade, observados os princípios da
proporcionalidade e da razoabilidade. Ação procedente. Recurso
provido em parte, para redução da indenização por danos morais a
R$15.000,00. [cf, TJSP, Apel. 0006571-46.2011.8.26.0084, Rel. Des.
Itamar Gaino. J. 20.06.2012].
Frente ao ocorrido, o valor arbitrado pela r. sentença se
mostra inadequado, sendo possível sua elevação
conforme pleiteada em recurso adesivo. 'Quantum'
arbitrado em Primeiro grau que se mostra
insuficiente a reparar a dor sofrida. Valor elevado
para R$ 30.000,00. Recurso do autor provido neste
ponto. Correção monetária desde o arbitramento e
juros de mora desde a citação.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1011607-78.2019.8.26.0405 -Voto no
8
Bem por isso, eleva-se o valor da indenização para R$
15.000,00, montante que se mostra suficiente para cumprir as funções
indenizatória e punitiva.
A correção monetária incide a partir da presente data e os
juros moratórios de 1% ao mês, por se tratar de responsabilidade civil
extracontratual, têm início desde a data da negativação indevida,
conforme dispõem as súmulas 54 e 362 do Superior Tribunal de Justiça.
Provido o recurso da autora e desprovido o do banco,
elevam-se os honorários advocatícios devidos ao patrono da requerente
para 20% do valor atualizado da condenação.
Ante o exposto, dá-se provimento ao apelo da autora e
nega-se provimento ao recurso da ré.
Virgilio de Oliveira Junior
Relator
Assinatura eletrônica